Tribunal: TJMT
Processo: 1009366-81.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009366-81.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Estelionato, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILSON LOURENCO FERNANDES - CPF: 706.787.070-49 (RECORRENTE), ADRIANA FROEHLICH DE OLIVEIRA - CPF: 827.928.520-20 (ADVOGADO), EDIVANIA LAGE MACEDO - CPF: 054.591.633-07 (RECORRENTE), JOSIANE KANHA BARBOSA - CPF: 041.423.109-09 (VÍTIMA), EDMAN WEVERTON DO PRADO - CPF: 276.882.978-18 (VÍTIMA), FABIANA DA COSTA TAIBO - CPF: 217.174.838-95 (VÍTIMA), BENEVID FELIX DA SILVA - CPF: 881.978.081-04 (VÍTIMA), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (ASSISTENTE), DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 025.602.001-98 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA LARISSA SBRUZZI PAZETO - CPF: 905.693.181-49 (VÍTIMA), DANIEL DA ROSA FIEL - CPF: 718.808.791-15 (VÍTIMA), DILVA MARIA DA SILVA ROSA - CPF: 843.307.081-91 (VÍTIMA), ELAINE CRISTINA FRANCISCA MATOS - CPF: 877.637.881-00 (VÍTIMA), FABIELE DE MORAIS - CPF: 054.619.531-82 (VÍTIMA), FABIO RICARDO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 830.069.741-15 (VÍTIMA), JULIO CESAR ALVES DE LIMA - CPF: 882.773.641-72 (VÍTIMA), NAIARA LOPES MENDES - CPF: 018.748.410-47 (VÍTIMA), ROSANGELA APARECIDA VINTICINCO FRANSAO - CPF: 025.648.879-70 (VÍTIMA), SOLANGE SCATAMBULI WALKER - CPF: 535.459.231-34 (VÍTIMA), VANESSA SILVA LOPES - CPF: 033.136.601-00 (VÍTIMA), EDIVANIA LAGE MACEDO - CPF: 054.591.633-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009366-81.2024.8.11.0015

RECORRENTE: GILSON LOURENCO FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS CAUTELARES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva de acusado pela prática dos crimes de estelionato, ameaça, resistência e desobediência, impondo-lhe, no entanto, medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tais como proibição de frequentar estabelecimentos educacionais e de contatar entidades e indivíduos ligados ao meio estudantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as medidas cautelares impostas são desnecessárias ou desproporcionais; (ii) verificar se as atividades profissionais do recorrente justificam a remoção ou alteração das medidas cautelares estabelecidas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas cautelares impostas são adequadas e proporcionais às circunstâncias do caso, visando, sobretudo, a prevenção da reiteração delitiva, especialmente em se tratando de atividades profissionais relacionadas à suposta prática criminosa.

4. Não restou demonstrada a alegada ausência de fundamentos para a manutenção das medidas, tampouco a superveniência de provas indicando sua desnecessidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Quando há indícios de que a atividade profissional envolve práticas ilícitas, a alegação de prejuízo ao exercício da profissão não basta para justificar a modificação ou afastamento das medidas cautelares impostas. É imprescindível a apresentação de evidências concretas de seu descabimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009366-81.2024.8.11.0015

RECORRENTE: GILSON LOURENCO FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado por
GILSON LOURENÇO FERNANDES
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que revogou a prisão preventiva anteriormente imposta, condicionando, no entanto, sua liberdade ao cumprimento integral de algumas das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 223703727).

Em síntese, a defesa pleiteia a revogação das medidas cautelares impostas, “
especialmente os itens 3 e 4, diante da ausência de fundamentação e diante da desnecessidade de manutenção das medidas, e sobretudo em razão da regularidade da conduta do recorrente, como membro de uma associação estudantil
” (cf. Id. n.o 223703735).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pela manutenção do
decisum
(cf. Id. n.o 223703760).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.o 223703761).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 232807686).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009366-81.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta, GILSON LOURENÇO FERNANDES foi autuado em flagrante delito no dia 5 de abril de 2024, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 171, caput, art. 147, art. 329 e art. 330, todos do Código Penal.

Em audiência de custódia realizada em 06 de abril de 2024, a segregação flagrancial foi convertida em prisão preventiva, a qual, entretanto, após pedido formulado pela defesa, foi revogada pelo Juízo, que, na oportunidade, condicionou a liberdade do acusado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.

A defesa, insatisfeita com a decisão, interpôs o presente recurso, pleiteando a revogação do
decisum
, inclusive com pedido de antecipação de tutela, argumentando que as medidas impostas são desnecessárias e desproporcionais, especialmente por prejudicarem as atividades profissionais do recorrente.

No entanto, razão não lhe assiste.

Toda e qualquer prisão antes do trânsito em julgado é excepcional, sendo admissível sua manutenção somente quando insuficiente a imposição de medidas cautelares alternativas – à luz da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do agente –, com o objetivo de garantir a efetividade da investigação, da instrução criminal, aplicação da lei penal e prevenção de novas infrações penais.

De acordo com o art. 319 do Código de Processo Penal:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica [...]”.

Dentre as medidas mencionadas, o Juízo considerou quatro delas
suficientes para atender aos mesmos fins que a prisão preventiva buscava assegurar
:

“[...] 1. Comparecimento bimestral em Juízo, para informar endereço residencial, numeral telefônico e justificar suas atividades (deverá comparecer no Fórum desta Comarca até o dia 10, a cada 02 meses);

2. Proibição de se ausentar desta Comarca por mais de 30 (trinta) dias sem autorização judicial;

3. Proibição de adentrar em estabelecimentos estudantis de ensino fundamental e/ou médio, haja vista que tal prática tem ligação direta com a suposta conduta delitiva apurada nos autos; e (CPP, art. 319, II);

4. Proibição de contatar escolas, professores ou estudantes para fins de solicitar documentos, falar sobre ou confeccionar carteiras estudantis, devendo se abster de qualquer atividade vinculada à expedição de carteiras estudantis, diante da conduta apurada nos autos da ação penal PJE 1010051-88.2024.8.11.0015 (CPP, art. 319, III).

As condições impostas nos itens “3” e “4” serão reanalisadas, quanto à necessidade de manutenção/prorrogação, no prazo de 06 meses [...]”.

Observa-se que o afastamento do ambiente educacional e a restrição de contato com entidades e indivíduos ligados ao meio estudantil
constituem medidas pontuais e específicas
, destinadas sobretudo à
prevenção da reiteração criminosa
, medidas essas claramente mais benéficas do que o cárcere.

Quando há indícios de que a atividade profissional envolve práticas ilícitas, como a fabricação e venda de carteiras estudantis falsas, a alegação de prejuízo ao exercício da profissão não basta para justificar a modificação ou afastamento das medidas impostas.
É imprescindível a apresentação de evidências concretas de seu descabimento
; ou, como previsto no próprio
decisum
, que se respeite o período de reanálise “
quanto à necessidade de manutenção/prorrogação
”.

Ao invés de demonstrar a ausência de fundamentos para a manutenção das medidas ou a superveniência de provas indicando sua desnecessidade, a defesa, ao que me parece, limitou-se a atacar o mérito da ação penal, o que não deve ser discutido nesta via recursal. Questões relacionadas à subsunção dos fatos à norma, à materialidade e à autoria delitiva devem ser discutidas na instrução processual dos autos no 1010051-88.2024.8.11.0015.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024